Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-46.2022.8.11.0105
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000696-46.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 271.989.362-53 (RECORRENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), NADIR ANTUNES DE SOUZA - CPF: 413.427.639-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000696-46.2022.8.11.0105.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: NADIR ANTUNES DE SOUZA.

Recorrida: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PAGAMENTO DE TODOS ALUGUÉIS - DESPESAS COM PINTURA E REPAROS NO IMÓVEL LOCADO - DEVER DO LOCATÁRIO

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem
cobrança de aluguéis e demais encargos contratuais, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e que entregou o imóvel sem avaria, nos termos do artigo 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrida apresentou contrato de locação no qual a recorrente se comprometeu a devolver o imóvel em perfeito estado de locação, com pintura nova como recebeu e instalações hidráulicas e elétricas.

3.

A recorrida comprovou também, que recebeu o imóvel sem a devida pintura, com as instalações hidráulicas e elétricas sem o estado regular de conservação, razão pela qual é dever da recorrente arcar com tais despesas.

4.

Considerando que o locatário tem o dever de devolver o imóvel nas condições recebidas, que o uso do imóvel e o decurso do tempo produzem natural desgaste em sua pintura e instalações e que, diante das provas produzidas nos autos, as avarias constatadas não podem ser consideradas como resultantes do uso normal do imóvel, deve a recorrente arcar com as despesas necessárias para a realização de reparos na pintura e conserto das instalações hidráulicas e elétrica.

5.

Nesse sentido

RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E DESPESAS PARA REPARO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DESPESAS COM REPARO DO IMÓVEL E CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS PELA LOCATÁRIA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRETENSÃO EM AFASTAR A COBRANÇA DE ALUGUÉIS QUE SUSTENTA TER PAGO – DOCUMENTO JUNTADO PELA AUTORA QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO –PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo previsão contratual que imputa à locatária a obrigação pelo pagamento das faturas de água, bem como pelos reparos para conservação do imóvel, devida se mostra a cobrança
. Reconhecido o pagamento parcial dos aluguéis em atraso em face dos documentos juntados pela própria autora (id 176872770) para abatimento do valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009077-29.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024